Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706272-34.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: MARCIO MACHADO DE MENDONCA DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 51267629. Prazo 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 18 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito